Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. TRANSPORTE PÚBLICO. QUEDA DO ÔNIBUS. MOVIMENTO BRUSCO DO MOTORISTA. LESÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Suscita a recorrente de preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual e legitimidade. No mérito, alega ausência de prova nos autos de que o acidente sofrido pela autora se deu por eventual falha no serviço prestado pela ré. Defende também a ausência de prova do dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52064003). Custas e preparo recolhidos (ID 52064004 a ID 52064007). Contrarrazões apresentadas (ID 52064010).
3. Preliminar de carência da ação. Os documentos juntados aos autos demostram a legitimidade e interesse processual da parte, uma vez que são consistentes em demonstrar que a autora estava no ônibus da requerida e que no momento da descida veio a cair do veículo. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Responde a empresa ré, como concessionária/permissionária de um serviço público, de forma objetiva pelos danos causados aos usuários do serviço de transporte coletivo, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que somente se exclui a responsabilidade nas hipóteses de caso fortuito, de força maior ou de culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no caso.
6. No presente caso, a parte autora juntou vários documentos que comprovam que as lesões sofridas decorreram da má prestação do serviço fornecido pela ré. Conforme o registro no boletim de ocorrência, a autora levou uma queda ao tentar descer do ônibus em razão do motorista ter fechado a porta e "arrancado" com o veículo, o que lhe causou muitas dores, sendo atendida e medicada no Hospital Anna Nery (ID 52063960). O atestado e o relatório de atendimento médico do referido hospital detalham que a paciente tem histórico de queda de ônibus e indicam lesões no ombro, cotovelo, punho e coxa (ID 52063961). Ademais, a própria ré juntou comunicação de sinistro que comprovam os fatos, ao informar que no dia 17/11/2022 "o motorista do veículo assegurado 05663 parou para desembarcar os passageiros quando a senhora Ana Paula pereira dos Santos ao descer veio a cair no veículo". Ainda, a testemunha arrolada pela autora confirmou que o ônibus se movimentou antes da autora descer, ocasionando sua queda (ID 52063996).
7. Registra-se que não prospera a impugnação do testemunho dado, uma vez que a testemunha Matusalém presenciou os fatos pois era um dos passageiros do ônibus e estava sentado na última cadeira do veículo. A testemunha esclareceu toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que a autora deu o sinal para o veículo parar até a efetiva queda da consumidora na rua. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço prestado.
8. A ocorrência de lesões decorrentes da queda da usuária em transporte público coletivo, em razão da conduta imprudente do preposto da recorrente, que movimentou bruscamente o ônibus antes da consumidora efetivamente descer do veículo, fazendo com que caísse, ultrapassa o mero aborrecimento, tendo lhe causado transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os percalços do dia a dia, mormente considerando que o acidente ocorreu sem qualquer assistência posterior por parte da recorrente e demandou que a autora se encaminhasse ao hospital mais próximo. Portanto, a recorrente tem o dever de indenizar o dano extrapatrimonial causado à recorrida.
9. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se pela manutenção do valor arbitrado em sentença (R$ 5.000,00).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95